Tribunal: STJ
Processo: 5181301-76.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809070 - RS(2024/0440418-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE LELIS COSTA - MG106752
MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
AGRAVADO
: CONDOMINIO BARTOLOMEU DE GUSMAO
AGRAVADO
: JOELCO OLIVEIRA LINHARES
AGRAVADO
: CARLOS ADRIANO VALAU DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CINTIA CAROLINA BLUMM
ADVOGADOS
: ARTUR FERNANDO WAGNER - RS041994
ARTUR FERNANDO WAGNER JÚNIOR - RS087887
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL (CDC,
. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (
ART. 26)
CC/2002,
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
1. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por prejuízos
decorrentes de vícios de construção no imóvel não se submete a prazo
decadencial, mas sim a prazo prescricional. Precedentes.
2. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para
obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código
(AgRg no
Rel. Ministro
Civil de 2002 é de 10 anos"
AREsp 661.548/RJ,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
.
10/6/2015)
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b1fd7b24-4982-4746-8cc2-9058549abec4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b1fd7b24-4982-4746-8cc2-9058549abec4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809070 - RS (2024/0440418-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE LELIS COSTA - MG106752
MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
AGRAVADO
: CONDOMINIO BARTOLOMEU DE GUSMAO
AGRAVADO
: JOELCO OLIVEIRA LINHARES
AGRAVADO
: CARLOS ADRIANO VALAU DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CINTIA CAROLINA BLUMM
ADVOGADOS
: ARTUR FERNANDO WAGNER - RS041994
ARTUR FERNANDO WAGNER JÚNIOR - RS087887
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL (CDC,
.
ART. 26)
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ART. 205)
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por prejuízos
decorrentes de vícios de construção no imóvel não se submete a prazo
decadencial, mas sim a prazo prescricional. Precedentes.
2. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter,
do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de
(AgRg no
Rel. Ministro MARCO
2002 é de 10 anos"
AREsp 661.548/RJ,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
. Incidência da
10/6/2015)
Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A contra
agravo interno
decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 324-329), que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 333-339), a parte agravante sustenta, em síntese,
que a decisão monocrática:
(i) desconsiderou o fato de o pedido principal caracterizar-se por obrigação de fazer
(reparos) e, por isso, estaria sujeito ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias.
Documento eletrônico VDA53418363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:16
Código de Controle do Documento: 7df80de2-b7c9-43e0-bc13-37b2f9286c13

(ii) aplicou indevidamente o prazo prescricional decenal a pedido de obrigação de
fazer, quando tal prazo seria reservado à pretensão indenizatória.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidões de fls. 344-347 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
No tocante às alegações de prescrição e decadência, o Tribunal
assim se
a quo
manifestou:

"Observa-se, assim, que, ao fim da instrução processual é possível que a prova
pericial produzida em juízo ratifique o laudo apresentado pelo condomínio,
caso em que o termo inicial da decadência seria o primeiro. Porém, é possível
que o laudo pericial produzido em juízo aponte outras irregularidades e/ou
maior extensão das irregularidades, caso em que o termo inicial passa a ser o
da prova produzida em juízo.
De se destacar, ainda, que, diferentemente do que foi sustentado, a alçai não é
puramente de obrigação de fazer, havendo pretensão indenizatória, o que
afastaria a aplicação da decadência e atrairia a aplicação do prazo
prescricional.
Este também foi o posicionamento do Ministério Público (evento 22,
PARECER1), que colaciono e adoto como razão complementar de decidir:
Tanto estabelecido, estão sujeitas à decadência apenas as pretensões
potestativas, ou seja, de que se imponha à ré a correção dos vícios construtivos
existentes no condomínio, na forma do artigo 20, inciso I, do Código de Defesa
do Consumidor, aplicável à espécie.
O prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de vícios
construtivos, por sua vez, é de 10 (dez) anos (artigo 205 do Código Civil de
2002), contados da ciência da existência do defeito, e o prazo decadencial, por
seu turno, é de 90 (noventa) dias contados da entrega do bem para reclamação
de vícios aparentes em bens duráveis e, para vícios ocultos, 90 (noventa) dias
contados do momento em que constatado o vício:
(...)
E tenho que a decisão interlocutória vergastada não merece reparos. De fato,
não se pode estabelecer, dentro de um juízo axiológico apriorístico, que o
parecer técnico carreado pelo condomínio autor (Evento n.° 0003,
PROCJUDIC3, Página 42, e Evento n.° 0003, PROCJUDIC4, Página 18, dos
autos da obrigação de fazer) venha a ser o marco inicial do prazo decadencial
em relação às irregularidades apontadas na inicial, uma vez que não é possível
se aferir a extensão das mesmas, que podem ser mais amplas.
Como bem consignou o Magistrado singular, “não estamos frente a problemas
aparentes ou de fácil constatação.” (e-STJ, fls. 140-141)

Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a pretensão
cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício
construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de
Documento eletrônico VDA53418363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:16
Código de Controle do Documento: 7df80de2-b7c9-43e0-bc13-37b2f9286c13

modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no
do Código de Defesa do
art. 26
" (AgInt no
Relator Ministro
Terceira
Consumidor
REsp 1.863.245/SP,
MOURA RIBEIRO,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/8/2020,
27/8/2020)
Decidiu-se, nesse contexto, que, "Na hipótese de vício construtivo dentro do prazo do
do CC, o construtor ou o agente fiscalizador poderá ser acionado no prazo prescricional
art. 618
" (AgInt no
de 20 anos, na vigência do CC de 1916, ou de 10 anos, na vigência do CC de 2002
Relator Ministro
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.088.400/CE,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
. No mesmo sentido:
15/05/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. VÍCIO APARENTE. DECADÊNCIA.
SÚMULA N. 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 283 DO STF. PRESCRIÇÃO. ARTS. 205 E 618 DO CÓDIGO
CIVIL. SÚMULA N. 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. DANOS MATERIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
da Súmula n. 211 do STJ.
2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente
para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF, aplicada
por analogia.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "Na hipótese de vício construtivo dentro
do prazo do
do CC, o construtor ou o agente fiscalizador poderá ser
art. 618
acionado no prazo prescricional de 20 anos, na vigência do CC de 1916, ou de
10 anos, na vigência do CC de 2002" (AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.088.400/CE,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe
.
15/05/2024)
4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula
n. 83 do STJ).
5. É inviável para esta Corte a revisão da responsabilidade das recorrentes
pelos vícios construtivos, por envolver ampla análise das provas e do contrato,
incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A análise das razões apresentadas pelas recorrentes, no que se refere à
existência de danos materiais, demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.881.830/SP,
ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
FERREIRA,
30/9/2024,
2/10/2024.

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE
DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
DO CC/2002. PRAZO DE
SÚMULA 194/STJ. ART. 618
GARANTIA. 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A
PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO. PRAZO
PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO
INICIAL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 568/STJ.
1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, é impositiva a rejeição dos
art. 1.022
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53418363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:16
Código de Controle do Documento: 7df80de2-b7c9-43e0-bc13-37b2f9286c13

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC/15.
art. 489
4. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do
consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel
com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no
Código Civil, quer previsto no CDC.
5. O prazo de 5 anos previsto no caput do
do CC/2002 é de garantia.
art. 618
Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial.
6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente,
sendo o
do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou
art. 27
serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de
inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no
do CC/2002, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a
art. 205
aprovada na vigência do
do CC/1916.
Súmula 194/STJ,
art. 177
7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a
responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia
de 5 anos, previsto no
do CC/2002.
art. 618
Ademais, os defeitos foram constatados a partir de março de 2015 e a ação
indenizatória foi ajuizada em
de modo que não está caracterizada a
29/10/2015,
prescrição decenal.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 2.092.461/SP,
NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
14/6/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO INEXISTENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 205 E 618 DO CC
/2002. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS
SÚMULA 283/STF. SÚMULA 83/STJ.
RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução
da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no
aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O evento danoso, para
caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos
5 (cinco) anos previstos no
do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC
art. 618
/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no
prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na
vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.814.884/SP,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
23/03/2020,
.
25/03/2020)
3. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da
demanda, concluiu que os vícios alegados são incontroversos e que foi
comprovada a responsabilidade das rés. Infirmar as conclusões do julgado
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que
encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Acerca dos honorários sucumbenciais, o STJ firmou o entendimento de que
"o § 8o do
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que
art. 85
se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo" (
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp 1.746.072/PR,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
13/02/2019,
29/03/2019)
5. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA53418363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:16
Código de Controle do Documento: 7df80de2-b7c9-43e0-bc13-37b2f9286c13

(AgInt no
Relator Ministro
Quarta
AREsp n. 1.633.302/DF,
RAUL ARAÚJO,
Turma, julgado em
DJe de
1/3/2021,
22/3/2021)

Ainda nesse contexto, esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação
para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é
" (AgRg no
Relator Ministro
de 10 anos
AREsp 661.548/RJ,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, DJe de
. A propósito:
10/6/2015)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COM PEDIDO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENATÓRIO. COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO
DO
ART. 205
CÓDIGO CIVIL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CPC/2015.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
SÚMULA N. 83/STJ.
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022, inciso II,
de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses
da parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento "no sentido de que se
aplica o prazo prescricional decenal disposto no
do Código Civil à
art. 205
pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.431.587/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
25/4/2024)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.139.242/SP,
MARCO AURÉLIO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
BELLIZZE,
21/10/2024,
28/10/2024)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRAZO DECADENCIAL (CDC,
.
ART. 26)
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ART. 205)
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
"tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada
à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em unidades
autônomas" (AgRg no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 1.344.196/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/03/2017,
30/03/2017)
2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos
decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo
decadencial, mas sim de prazo prescricional.
Precedentes.
3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter,
do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de
2002 é de 10 anos" (AgRg no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 661.548/RJ,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
.
10/6/2015)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
Quarta
AREsp n. 1.775.931/SP,
RAUL ARAÚJO,
Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
14/9/2023)

Dessa forma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53418363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:16
Código de Controle do Documento: 7df80de2-b7c9-43e0-bc13-37b2f9286c13

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53418363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:16
Código de Controle do Documento: 7df80de2-b7c9-43e0-bc13-37b2f9286c13

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.070 / RS
Número Registro: 2024/0440418-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51813017620238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE LELIS COSTA - MG106752
MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
AGRAVADO
: CONDOMINIO BARTOLOMEU DE GUSMAO
AGRAVADO
: JOELCO OLIVEIRA LINHARES
AGRAVADO
: CARLOS ADRIANO VALAU DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CINTIA CAROLINA BLUMM
ADVOGADOS : ARTUR FERNANDO WAGNER - RS041994
ARTUR FERNANDO WAGNER JÚNIOR - RS087887
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE LELIS COSTA - MG106752
Documento eletrônico VDA54011196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:04
Código de Controle do Documento: 468c45a9-cd5e-490d-a0c1-c5dc763d193c

MAITE CAMPOS DE MAGALHAES GOMES - SP350332
MARCOS PEDREIRA VELOSO OLIVEIRA - SP396052
AGRAVADO
: CONDOMINIO BARTOLOMEU DE GUSMAO
AGRAVADO
: JOELCO OLIVEIRA LINHARES
AGRAVADO
: CARLOS ADRIANO VALAU DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: CINTIA CAROLINA BLUMM
ADVOGADOS : ARTUR FERNANDO WAGNER - RS041994
ARTUR FERNANDO WAGNER JÚNIOR - RS087887
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:04
Código de Controle do Documento: 468c45a9-cd5e-490d-a0c1-c5dc763d193c